Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. OVERBOOKING. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA APENAS DE PASSAGEM AÉREA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA.
1 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
2 – Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Responsabilidade de agência de turismo pelo pagamento de indenização em virtude de ato ou omissão da companhia aérea. O Código de Processo Civil, em seu artigo 926, prevê que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Contudo, não atende aos requisitos legais o pedido que não indica os alegados entendimentos divergentes causadores de insegurança jurídica, tampouco se reveste da forma prescrita no Regimento Interno do Tribunal (art. 302). Não se conhece, pois, do pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
3 – Responsabilidade da agência intermediadora. Transporte aéreo. Overbooking. Solidariedade afastada. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Afastada, pois, a responsabilidade da ré, apelante.
4 – Recurso conhecido e provido.